Tribunal: TJDFT
Processo: 0750927-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA EM TESTE DE ALCOOLEMIA. CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MÉTODOS. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS NO AUTO DE INFRAÇÃO. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO DA TURMA RECURSAL NO SENTIDO DE RECONHECER A NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DA DECISÃO DA CORTE SUPERIOR. IMPOSITIVA A RETRATAÇÃO (LEI 12.153/2009, ARTIGO 19, § 6o). RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
1. Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por L.J.C.E.S. contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, em que se busca a declaração de nulidade do processo administrativo n.o 055.035692/2015 e consequente cancelamento do Auto de Infração n.o S001.962324, sob o argumento de que não fora notificado da penalidade e de que não houve a regular constatação de que o condutor estava sob a influência de álcool no momento da infração. Os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes pelo juízo a quo (ID 15502588) para declarar a nulidade do Auto de Infração de Trânsito de no S001.962324 e dos efeitos dele decorrentes, em especial, a exclusão de eventual pontuação inserida no prontuário do autor, pertinente à infração de trânsito prevista no art. 165 do CTB. O recurso interposto pelo requerente, para determinar ao Distrito Federal a restituição do valor da multa foi provido. O recurso interposto pelo requerido foi improvido (ID 18495059). Ato contínuo, a parte requerida propôs "Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei" sob o fundamento de que a decisão desta 1a Turma Recursal contrariou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de turmas recursais de outros estados, no sentido de que a simples recusa do condutor a se submeter a qualquer dos procedimentos configura a infração de trânsito prevista no art. 277, § 3o, do Código de Trânsito (PUIL no 2203 / DF (2021/0195248-5 - ID 62925725).
2. A controvérsia acerca da legalidade do Auto de Infração lavrado com base no art. 165 do CTB, diante da recusa à realização do teste de etilômetro e a ausência de constatação da embriaguez por outros meios, foi analisada no julgamento realizado por esta 1a Turma Recursal, na sessão de 17/07/2020. Na ocasião, foi publicada a seguinte ementa: "DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA EM TESTE DE ALCOOLEMIA. CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MÉTODOS. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS NO AUTO DE INFRAÇÃO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de infração de trânsito. Recurso do autor visando a devolução dos valores pagos pela multa. Recurso do réu visando a improcedência do pedido. 2 – Recurso do réu. Nulidade da autuação por infração de trânsito. Dirigir sob o efeito de substância alcoólica. Na forma do art. 277 do CTB, redação vigente à época do fato: “Todo condutor de veículo automotor, envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de dirigir sob a influência de álcool será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado.” (Redação dada pela Lei no 11.275, de 2006). Na jurisprudência, colhe-se que: “considerando-se a legislação vigente à época da autuação, após o oferecimento pelo agente de trânsito e recusa pelo condutor, para a realização dos procedimentos previstos nos incisos do artigo 1o da Resolução n.206/2006 do CONTRAN, a infração prevista no artigo 165 do CTB pode ser caracterizada mediante a obtenção, pelo agente da autoridade de trânsito, de outras provas em direito admitidas acerca dos sinais resultantes do consumo de álcool ou de qualquer substância entorpecente apresentados pelo condutor. Ademais, a infração prevista no artigo 165 do CTB poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito, mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor, consoante dispõe o artigo 277 do CTB, com redação dada pelas Leis n.11/275/2006 e 11.705/2008” (20140110036739APC – (0000683-26.2014.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, DJE: 27/02/2015). Possível, pois, a constatação de embriaguez por auto elaborado pela autoridade de trânsito. 3 – Constatação de embriaguez. Valoração. Ante a recusa do teste clínico, o autor deveria ter sido submetido à análise do seu estado, pelo agente de trânsito, conforme Resolução n. 206/CONTRAN, no auto de infração (ID. 15502576 - Pág. 5) não há nenhuma indicação do estado do autor ou sinais resultantes do consumo de álcool ou de qualquer substância entorpecente. Não há descrição de circunstâncias no auto para substituir o laudo clínico previsto pela legislação vigente à época, conclusivo pelo uso de bebida alcóolica ou outra substância, de modo que está ausente o suporte fático para a aplicação da sanção administrativa correspondente. Pedido de anulação do auto de infração que se acolhe. 4 – Recurso do autor. Repetição do indébito. Multa. A anulação do auto de infração implica em repetição do valor pago pela parte a título de multa. O documento de ID. 15502576 - Pág. 8 indica que o valor da multa aplicada foi de R$1.915,38, e que na situação financeira da infração constava o status de “PG CONFIRM”. Comprovado o pagamento da multa, é cabível a repetição do indébito. 5 – Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Sentença que se reforma apenas para o fim de julgar procedente o pedido de condenação do réu a promover a devolução do valor pago pela multa aplicada, cuja nulidade foi reconhecida. Mantidos os demais termos. 6 – Recursos conhecidos. Recurso do autor provido. Recurso do réu não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Sem honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões."
3. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência PUIL no 2203/DF (2021/0195248-5) foi julgado procedente, para restabelecer a penalidade administrativa aplicada, com trânsito em julgado em 21/06/2024 (ID 62925725 - página 299).
4. No caso, as razões de decidir da sentença e do acórdão confirmatório se pautaram na nulidade do ato administrativo em razão da insuficiência de provas à constatação da embriaguez, sendo que o STJ decidiu que, diante da recusa do condutor de veículo automotor à realização do teste do etilômetro, é cabível a aplicação das sanções do art. 165 do CTB.
5. Sendo assim, resta evidente o descompasso entre os fundamentos do acórdão ora revisto e a diretiva exarada pela Corte Superior. Em consequência, impõe-se a realização do juízo de retratação à questão fática jurídica, nos termos do art. 19, §6o, da Lei 12.153/2009, para se reconhecer a legalidade da autuação pela infração em trânsito.
6. Ressalte-se, por oportuno, que as notificações da autuação e da penalidade restaram comprovadas nos IDs 15502582 e 15502583.
7. Recurso CONHECIDO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
8. Condenada a parte autora/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
9. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.